Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728605-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PLAZA LTDA APELADO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA D E C I S Ã O O Apelante juntou aos autos (ID 7450916) no dia 30/07/2025 pedido para realizar sustentação oral no processo epigrafado, que se encontra pautado para a 23a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período entre 31/07/2025 a 08/08/2025. Anexa, ainda, sustentação em vídeo. O pedido se encontra intempestivo, de acordo com o art. 11 da Portaria GPR 359 de 27/06/2025: Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. Assim, INDEFIRO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 18:01:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador